Tribunal: STF
Processo: ARE 1573686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DNIT, CONCESSIONÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA.



    1. Tendo por base a teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam, como condição da ação, deve ser aferida em abstrato, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial (teoria da asserção), não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio (STJ, 3ª Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1.302.429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).



    2. Não há litisconsórcio passivo necessário entre a Concessionária e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, porque eventual de obrigação de indenizar teria caráter solidário, de modo que seu cumprimento poderia ser exigido tanto da autarquia quanto da empresa concessionária ou, a critério da autora, somente de uma delas (artigos 264 e 275 do Código Civil). Nesse sentido - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000694-56.2020.4.04.7202/SC.



    3. Inexiste disposição legal que, à revelia do(a) autor(a), imponha a participação da Concessionária na lide como condição de eficácia da sentença, tampouco tal exigência decorre da natureza da relação jurídica sub judice (artigo 114 do CPC). Outrossim, inexiste a necessidade de que o juiz decida o mérito do litígio de modo uniforme para o DNIT e a Concessionária, haja vista a natureza extracontratual e objetiva da responsabilidade atribuída à autarquia (artigo 116 do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT contra decisão interlocutória que, no feito autuado sob o nº 50032050420234047208, indeferiu o pleito de citação da STATUS ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, na qualidade de litisconsorte passivo necessário (processo 5003205-04.2023.4.04.7208/SC, evento 25, DESPADEC1).



    A agravante sustenta, em apertada síntese, que a parte autora alegou que a causa do acidente foi a interrupção da via de rolagem realizada pela empresa Status Prestadora de Serviços Eireli, que realizava a retirada de árvores na faixa de domínio, sem que houvesse sinalização adequada; assim, se a autora atribuiu à conduta da empresa Status Prestadora de Serviços Eireli a responsabilidade pelo sinistro, deveria esta ter integrado o polo passivo da causa.



    Aponta que, havendo ajustes firmados entre a entidade autárquica e a referida pessoa jurídica de direito privado, para fins de manutenção da rodovia, e, encontrando-se a presente ação calcada em alegada precariedade da sinalização do serviço executado, impõe-se observar o fato de o artigo 70 da Lei n.º 8.666/1993, reconhecendo-se que eventual defeito na prestação do serviço, decorrente de suposta má execução das atividades pactuadas, que gere dano a terceiro, implica a responsabilidade direta da empresa contratada pela reparação da lesão, com responsabilidade apenas subsidiária da agravante. [...]



    De início, registro que, tendo por base a teoria da asserção, a legitimidade passivaad causam, como condição da ação, deve ser aferida em abstrato, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial (teoria da asserção), não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio (STJ, 3ª Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1.302.429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).



    Nessa perspectiva, não há litisconsórcio passivo necessário entre a Concessionária e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A um, porque eventual de obrigação de indenizar teria caráter solidário, de modo que seu cumprimento poderia ser exigido tanto da autarquia quanto da empresa concessionária ou, a critério da autora, somente de uma delas (artigos 264 e 275 do Código Civil). Nesse sentido - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000694-56.2020.4.04.7202/SC.



    Ademais, impende reconhecer que inexiste disposição legal que, à revelia do(a) autor(a), imponha a participação da Concessionária na lide como condição de eficácia da sentença, tampouco tal exigência decorre da natureza da relação jurídica sub judice (artigo 114 do CPC). Outrossim, inexiste a necessidade de que o juiz decida o mérito do litígio de modo uniforme para o DNIT e a Concessionária, haja vista a natureza extracontratual e objetiva da responsabilidade atribuída à autarquia (artigo 116 do CPC). [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente